Tribunal: TJPA
Processo: 0806326-89.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806326-89.2019.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO SOCRATES SOUZA

APELADO: INSS - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E HONORÁRIOS. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 Embargos de Declaração opostos por segurado contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reconhecer a natureza acidentária do auxíliodoença com base em concausa, mas manteve a improcedência do pedido de aposentadoria por invalidez, alegando o embargante omissão e contradição sobre a incapacidade definitiva, além da ausência de fixação de honorários, e apresentando laudo médico superveniente a fim de obter a conversão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à análise do pedido de aposentadoria por invalidez e quanto à fixação de honorários; e (ii) estabelecer se é possível, em sede de embargos de declaração, a juntada de laudo médico posterior para fins de modificação do resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado já examina expressamente o pedido de aposentadoria por invalidez e conclui pela ausência de incapacidade permanente à luz do art. 42 da Lei nº 8.213/91, não havendo omissão sobre o ponto.

4. O argumento de incapacidade definitiva decorrente de longo período de benefício temporário é implicitamente afastado no acórdão ao reconhecer a manutenção de auxílio com data de cessação, o que evidencia a ausência de requisito legal para aposentadoria.

5. A juntada de documento novo em embargos de declaração não se presta à alteração do mérito, por configurar inovação recursal e pretensão de modificar o resultado do julgamento, sendo incompatível com a finalidade integrativa do art. 1.022 do CPC.

6. A apreciação originária de laudo médico superveniente pelo Tribunal acarretaria supressão de instância e violação ao contraditório, pois o documento não foi submetido ao juízo de origem.

7. Não há omissão quanto à fixação de honorários, pois o acórdão reconhece sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), sendo desnecessário pronunciamento expresso sobre condenação específica.

8. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão de mérito, nem para revisão de fundamentos já enfrentados pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A inexistência de incapacidade permanente reconhecida nos autos afasta a concessão de aposentadoria por invalidez ainda que reconhecida a concausa laboral.

A juntada de laudo médico superveniente em embargos de declaração, com pretensão de alterar o resultado do julgamento, configura inovação recursal e é incompatível com a via aclaratória.

A sucumbência recíproca afasta a necessidade de fixação específica de honorários, inexistindo omissão quando o acórdão já decide implicitamente a distribuição dos ônus.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.009 §1º, 435, 86; Lei nº 8.213/91, art. 42.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.147.745/PI, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 24.10.2022; TJPA, 0062267

55.2015.8.14.0086; TJPA, ApCiv nº 0806813

66.2021.8.14.0015; TJPA, ApCiv n
º
0816604

16.2017.8.14.0301.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO EMBARGOS
e
REJEITA-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806326-89.2019.8.14.0040

EMBARGANTE:
ANTONIO SOCRATES DE SOUZA

EMBARGADO:
INSS – INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 28527885

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 28697417) opostos pelo ANTONIO SOCRATES DE SOUZA em face do ACORDÃO ID n. 28527885
,
para sanar omissão e contradição em acórdão que, deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível e reconheceu a natureza acidentária do benefício, com base na teoria da concausa, ao considerar mais robusta a prova pericial produzida na Justiça do Trabalho, mas negou a aposentadoria por invalidez, por ausência de incapacidade permanente, na Ação de Conversão de Auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, interposta por ANTONIO SOCRATES DE SOUZA.

Em suma, o embargante alega em especial, omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da aposentadoria por invalidez, apesar de reconhecer que a perícia judicial foi genérica e não enfrentou os pontos necessários. Afirma que, o acórdão também não fixou honorários advocatícios em favor do advogado da parte recorrente, mesmo com a reforma parcial da sentença.

Sustenta que há novo laudo médico, datado de 24 de julho de 2023, emitido por psiquiatra do Instituto de Saúde Especializada Parauapebas (ISEP), que atesta a incapacidade laborativa total e definitiva do embargante para o trabalho, devido a quadro de esquizofrenia paranoide (CID-10: F20.0), com sintomas graves como delírios persecutórios, alucinações, embotamento afetivo e prejuízo cognitivo, incompatíveis com qualquer autonomia funcional (p. 3 da petição; imagem da página 3 do PDF).

Argumenta que, o embargante encontra-se em tratamento desde 2017, recebendo benefício por incapacidade (NB 620.665.644-0) desde 22/10/2017 de forma ininterrupta. Assim, a manutenção de benefício temporário por mais de 8 anos evidencia, segundo o embargante, a consolidação da incapacidade como permanente, conforme previsto no artigo 62, §1º, da Lei 8.213/91.

Fundamenta que, a decisão embargada não analisou essa realidade fática e jurídica, o que constitui, segundo a parte, omissão relevante. Nesse mesmo sentido, argumenta ainda que a ausência de reabilitação profissional pelo INSS durante esse longo período reforça a necessidade de conversão do benefício temporário em aposentadoria por invalidez. Assim, a jurisprudência e o artigo 62 da Lei 8.213/91 respaldam a conversão do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez quando há ausência de reabilitação e constatação de incapacidade definitiva.

Ademais, alega que, mesmo que se conceda aposentadoria por invalidez, não haverá benefício econômico novo, pois o autor já recebe benefício desde 2017, o que reforça a necessidade de fixação de honorários em seu favor, ainda que simbólicos.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada quanto à análise da documentação superveniente, admitindo-se a juntada do novo laudo médico, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil. Requereu, ainda, que seja reconhecida a omissão relativa ao extenso período de concessão do benefício previdenciário por incapacidade temporária, com o consequente reconhecimento da incapacidade laborativa de caráter definitivo e a conversão do benefício em aposentadoria por invalidez, autorizando-se, se necessário, a realização de nova perícia médica ou processo de reabilitação profissional, nos moldes do artigo 47 da Lei nº 8.213/91.

Por derradeiro, pugnam pela correção da omissão quanto à fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte embargante, nos termos legais.

Contrarrazões não foram apresentadas. (ID n. 29204671)

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante sustenta que o acórdão recorrido incorreu omissão e contradição quanto ao reconhecimento da aposentadoria por invalidez, apesar de reconhecer que a perícia judicial foi genérica e não enfrentou os pontos necessários. Afirma que, o acórdão também não fixou honorários advocatícios em favor do advogado da parte recorrente, mesmo com a reforma parcial da sentença.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 28527885:

“(...)
VOTO

O recurso é tempestivo, estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

O recurso de apelação cível foi interposto por ANTONIO SOCRATES SOUZA em face da sentença que julgou improcedente a ação por ele ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, visando à conversão de auxílio-doença comum em auxílio-doença acidentário, bem como a concessão de aposentadoria por invalidez.

Na origem, alegou o apelante que desenvolveu patologia psíquica (esquizofrenia), diagnosticada com CID F20, em razão das atividades laborativas exercidas na empresa Vale S/A, onde era submetido a pressões excessivas, metas inalcançáveis e condutas patronais de assédio moral. Juntou, inclusive, laudo médico pericial oriundo de ação trabalhista (proc. nº 0000489-92.2017.5.08.0131), no qual restou reconhecido o nexo de causalidade entre as atividades profissionais e os transtornos mentais diagnosticados.

A sentença apelada fundamentou-se no laudo pericial judicial produzido nos autos, o qual concluiu pela existência de incapacidade total e temporária, sem nexo causal entre a doença e a atividade laboral, atribuindo à patologia causas “multifatoriais, associadas ao estilo de vida e histórico familiar”. Com base nessas conclusões, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados.

Todavia, entendo assistir parcial razão ao apelante.

Inicialmente, no que tange ao pedido de aposentadoria por invalidez, razão não lhe assiste. É pacífico na jurisprudência que tal benefício exige não apenas a comprovação da incapacidade total, mas também o seu caráter permanente e insuscetível de reabilitação, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91. O conjunto probatório aponta que a incapacidade do autor é temporária, conforme indicam tanto a perícia judicial quanto o próprio laudo produzido na Justiça do Trabalho, razão pela qual não é cabível a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez neste momento processual.

Entretanto, no que se refere ao reconhecimento da natureza acidentária da moléstia, vislumbra-se hipótese de acolhimento parcial do recurso. A jurisprudência tem admitido a aplicação da teoria da concausa para fins de caracterização de acidente de trabalho, nos moldes do art. 21, inciso I, da Lei nº 8.213/91, mesmo quando o labor não tenha sido a causa única da doença, desde que tenha contribuído de forma direta e relevante para seu agravamento ou desencadeamento.

Nesse ponto, o laudo pericial produzido nos autos da ação trabalhista, de forma pormenorizada, indica que os transtornos psiquiátricos foram agravados ou desencadeados em razão do ambiente de trabalho hostil, com assédio moral, sobrecarga e pressões excessivas, indicando assim a existência de concausa laboral. (ID 22102642)

Ressalte-se que o laudo pericial judicial (ID 22102686), além de genérico, não enfrentou adequadamente os pontos controversos suscitados nos autos, tendo sido produzida a sentença de forma prematura, sem o oportuno esclarecimento técnico requerido pela parte autora. Assim, não há como se conferir maior valor a uma perícia que carece de elementos técnicos suficientes frente à robustez da prova emprestada.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que diante da existência de dois laudos divergentes, deve-se aplicar o princípio do in dubio pro misero. Vejamos:

“PREVIDENCIÁRIO. LAUDOS PERICIAIS JUDICIAIS DIVERGENTES. PREVALECE POSIÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO SEGURADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORADOS. 1. Embora existam dois laudos periciais judiciais que indicam conclusões totalmente divergentes, entende-se que se deva afastar a primeira conclusão, acolhendo-se a segunda, conforme consignado na sentença. No caso, a existência dessa incoerência leva, indubitavelmene, à aplicação do princípio, "in dubio pro misero" em vigor no direito previdenciário, especialmente porque o segundo perito foi mais enfático e minucioso ao elaborar sua conclusão . 2. Os requisitos para a concessão dos benefícios acima requeridos são os seguintes: (a) qualidade de segurado do requerente (artigo 15 da LBPS); (b) cumprimento da carência de 12 contribuições mensais prevista no artigo 25, I, da Lei 8.213/91 e art. 24, parágrafo único, da LBPS; (c) superveniência de moléstia incapacitante para o desenvolvimento de atividade laboral que garanta a subsistência; e (d) caráter permanente da incapacidade (para o caso da aposentadoria por invalidez) ou temporário (para o caso do auxílio-doença) . 3. Deve ser mantida a sentença que julgou procedente a ação para conceder à parte autora a aposentadoria por invalidez a contar da cessação do benefício, bem como ao pagamento das parcelas atrasadas. 4. A correção monetária incidirá a contar do vencimento de cada prestação e será calculada pelo INPC, a partir de 04/2006 . 5. A partir de 30/06/2009, os juros incidem, de uma só vez, de acordo com os juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o art. 5º da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art . 1º-F da Lei n.º 9.494/1997. 6 . O INSS é isento do pagamento das custas no Foro Federal (inc. I do art. 4º da Lei 9.289/1996) e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, devendo, contudo, pagar eventuais despesas processuais, como as relacionadas a correio, publicação de editais e condução de oficiais de justiça (artigos 2º, parágrafo único, e 5º, I da Lei Estadual 14 .634/2014). 7. Verba honorária majorada. (TRF-4 - AC: 50189722720184049999 RS, Relator.: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 30/10/2018, 5ª Turma)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AGRICULTOR . CEGUEIRA MONOCULAR. SENTENÇA CONCEDENDO AUXÍLIO-ACIDENTE. NECESSIDADE DE REFORMA. LAUDOS PERICIAIS JUDICIAIS DIVERGENTES . APLICAÇÃO DA POSIÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO SEGURADO. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL QUE APONTA EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DEFINITIVA PARA O TRABALHO. CABIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se o autor possui todos os requisitos que ensejam a percepção do benefício de aposentadoria por invalidez, além do adicional de 25%, tendo em vista que foi diagnosticado com Cegueira em um olho devido glaucoma neovascular por trauma ocular (CID 10 H54.4) e visão subnormal do olho direito, além de olho seco bilateral. 2 . Da análise dos autos, extrai-se do laudo médico pericial designado pelo Juízo de primeira instância (fls. 79/82), que o autor apresenta cegueira em olho esquerdo e visão subnormal do olho direito, e olho seco bilateral, com início da incapacidade em novembro de 2019, sendo tal incapacidade definitiva, sem possibilidade de recuperação, necessitando, ainda, da ajuda de terceiros para as atividades da vida diária, como assear-se, alimentar-se e locomover-se. 3. O magistrado sentenciante, sopesando o laudo pericial elaborado pela Justiça Federal (datado de 16/02/2022) com o produzido em juízo (confeccionado em 06/02/2023), entendeu que a parte autora não possui incapacidade laborativa, contudo, apresenta sequelas que podem reduzir sua capacidade de trabalho, podendo desempenhar, apesar das restrições, a mesma tarefa que habitualmente exercia, fazendo jus, portanto, a concessão do auxílio-acidente . 4. Sobre a questão, em que pese a divergência de laudos periciais, deve-se aplicar o laudo mais benéfico ao segurado, com fundamento no princípio do in dubio pro misero para a proteção dos hipossuficientes, e mais recente, no caso, o laudo emitido pelo perito designado pelo Juízo de origem, razão pela qual o autor faz jus ao benefício da aposentadoria por invalidez. Precedentes. 5 . Além disso, a parte autora também faz jus ao adicional de 25% ao valor do benefício de aposentadoria, tendo em vista que necessita de auxílio de terceiros para realizar atividades cotidianas, de acordo com os quesitos 7 e 8 do laudo de fls. 79/82. 6. Por fim, não merece prosperar o recurso do promovido, uma vez que a tese de impossibilidade de concessão do benefício de auxílio-acidente, por ausência de comprovação da condição de segurado especial do autor no período de 12 (doze) meses anteriores à incapacidade, não encontra respaldo no conjunto fático-probatório produzido nos autos. Com efeito, os documentos acostados na exordial, o depoimento pessoal do autor e a oitiva da testemunha em juízo fazem prova de que o requerente realmente trabalhou como agricultor, bem como atestam a qualidade de segurado especial do promovente ao tempo da incapacidade (novembro de 2019), em período suficiente ao cumprimento da carência exigida para a concessão do benefício. 7. Recurso de Apelação do autor conhecido e provido. Apelo do requerido conhecido e desprovido . Sentença reformada, para conceder a aposentadoria por invalidez e o adicional de 25% previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em, por unanimidade, conhecer dos recursos, para dar provimento ao apelo do autor e negar provimento à apelação do promovido, nos termos do voto do Relator, que faz parte desta decisão . Fortaleza, data e hora registradas no sistema. FRANCISCO GLADYSON PONTES Relator. TJ-CE - Apelação Cível: 02002878820228060058 Cariré, Relator.: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 25/09/2024, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 26/09/2024)

Portanto, reconhece-se o nexo concausal entre a enfermidade e as condições laborais do segurado, de modo que é de rigor a conversão do auxílio-doença comum para auxílio-doença acidentário, com todos os efeitos daí decorrentes, inclusive quanto à estabilidade provisória no emprego, nos termos da Súmula nº 378, II, do TST.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso de apelação, para reformar em parte a sentença de primeiro grau, a fim de reconhecer o direito à conversão do benefício de auxílio-doença comum para auxílio-doença acidentário, mantendo-se, contudo, a improcedência do pedido de aposentadoria por invalidez.

É como voto.

(...)”

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

O caso discutido refere-se à apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de conversão de auxílio-doença comum em acidentário, bem como de concessão de aposentadoria por invalidez, sendo o acórdão parcialmente provido apenas para reconhecer o nexo concausal da moléstia com o trabalho e, portanto, a natureza acidentária do benefício.

O ato embargado foi no sentido de que, embora se reconhecesse o nexo concausal com base no laudo da Justiça do Trabalho, não estavam presentes os requisitos legais para a aposentadoria por invalidez, pois a prova pericial indicava incapacidade apenas temporária, não havendo demonstração de irreversibilidade ou impossibilidade de reabilitação profissional.

Confrontando os argumentos do embargante e a fundamentação do ato embargado, verifico que o pedido não deve ser acolhido. Explico.

De fato, conforme se observa, não há omissão sobre o tema da aposentadoria. O acórdão restou claro ao afirmar que ambos os laudos periciais, inclusive o da Justiça do Trabalho, reconheciam incapacidade apenas temporária, não se verificando a presença do requisito legal para concessão da aposentadoria por invalidez (art. 42 da Lei nº 8.213/91).

O argumento de que o longo tempo de afastamento indicaria incapacidade definitiva foi implicitamente rechaçado, ao se constatar que o autor ainda se encontrava em gozo de benefício temporário com data de cessação prevista, fato que desautoriza a caracterização da incapacidade como permanente.

Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa, tampouco para apresentação de documentos com o objetivo de modificar substancialmente a decisão proferida, sobretudo quando tais documentos não se destinam a esclarecer ponto omisso, contraditório ou obscuro.

Nesse sentido, embora o art. 435, parágrafo único, do CPC, admita a juntada de documentos em fase recursal, inclusive nos embargos de declaração, essa previsão não autoriza inovação recursal, especialmente quando se trata de documento que, por seu conteúdo e finalidade, visa alterar os fundamentos do julgamento e modificar seu resultado final.

Ressalta-se que, no presente caso, o embargante junta laudo médico psiquiátrico emitido após o julgamento da apelação, com o objetivo de demonstrar incapacidade laborativa definitiva e, assim, requerer a concessão de aposentadoria por invalidez, benefício expressamente negado no acórdão embargado com base na ausência de incapacidade permanente. Tal pretensão configura modificação do mérito, incompatível com a via dos embargos de declaração.

Além disso, o acolhimento do atestado médico juntado somente nos embargos configura indevida supressão de instância. Trata-se de elemento novo que não foi submetido ao contraditório na fase instrutória e tampouco analisado pelo juízo de primeiro grau. A apreciação originária de tal documento pelo Tribunal implicaria julgamento de matéria fática nova, com violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A instância recursal não pode assumir função instrutória, sob pena de ofensa à estrutura do processo civil e à garantia constitucional do devido processo legal. A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça também caminha na mesma direção:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REJEIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DOCUMENTOS NOVOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Agravo interno interposto pela empresa Consultec contra decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos, com fundamento na ausência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade previstos no art. 1.022 do CPC.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada incorreu nos vícios previstos para embargos de declaração e se seria possível a juntada de documentos novos em sede recursal.

III. Razões de decidir.

3. Não houve omissão, contradição ou obscuridade na decisão monocrática, que se mostrou suficientemente fundamentada e enfrentou todos os pontos relevantes da controvérsia.

4. Em relação à juntada de documentos novos, prevalece o entendimento de que tal prática é vedada após a fase probatória, salvo exceções previstas no art. 435 do CPC, as quais não foram observadas no caso concreto. A apresentação de novos documentos pela agravante deveria ter sido realizada na fase inicial ou probatória, sendo operada a preclusão consumativa.

IV. Dispositivo e tese.

5. Agravo interno desprovido. À Unanimidade.

Tese de julgamento: "É incabível o agravo interno quando ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade na decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração. A juntada de documentos novos na fase recursal é vedada, salvo nos casos de fatos supervenientes ou impossibilidade comprovada de sua produção em momento oportuno."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 434 e 435.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.147.745/PI, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.10.2022. 0062267-55.2015.8.14.0086 - ROBERTO GONCALVES DE MOURA - 1ª Turma de Direito Público.

Desse mesmo modo:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira e julgou prejudicado o recurso adesivo do devedor, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão. O embargante alega a existência de (i) erro material quanto ao termo inicial dos juros e da correção monetária; e (ii) omissão quanto aos limites da coisa julgada, por não ter se manifestado sobre o não conhecimento da reconvenção, a fim de resguardar o direito de discuti-la em ação autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em erro material ao não especificar o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, e (ii) saber se há omissão quanto aos limites objetivos da coisa julgada, especificamente em relação à reconvenção não conhecida em primeira instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há erro material a ser sanado, pois o acórdão, ao manter integralmente a sentença, ratificou todos os seus termos, inclusive o marco inicial dos consectários legais ali fixado ("a contar desta decisão"), tornando desnecessária nova especificação.

Inexiste omissão sobre os limites da coisa julgada em relação à reconvenção, uma vez que a matéria não foi devolvida ao Tribunal em sede de apelação adesiva ou contrarrazões, como determina o art. 1.009, § 1º, do CPC. Em observância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum, o Colegiado não pode se pronunciar sobre questão que não foi objeto de impugnação recursal, sendo a inércia imputável à própria parte embargante.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à correção de estratégia processual da parte, mas apenas à integração do julgado nas hipóteses estritas do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A manutenção integral da sentença pelo acórdão implica a ratificação de todos os seus termos, incluindo os consectários legais, não havendo erro material se o termo inicial já estava definido na decisão de primeiro grau. 2. Não configura omissão a ausência de manifestação do Tribunal sobre questão não devolvida a seu conhecimento por meio de recurso adequado, em respeito ao princípio tantum devolutum quantum appellatum.
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e não constituem via processual idônea para a rediscussão da matéria julgada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Turma, REsp 15.774-0-SP-EDcl; STF, Rcl 44145 RO; STJ, Tema 1.201. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806813-66.2021.8.14.0015 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/11/2025).

Ademais, a apresentação de documento com essa finalidade deve ocorrer pela via processual adequada, seja por meio de ação revisional, ação rescisória ou nova ação previdenciária, conforme o caso concreto, observados os requisitos legais e o contraditório amplo.

Assim, não se conhece da juntada do novo documento apresentada nos presentes embargos, afastando-se a aplicação do art. 435 do CPC, por configurar inovação recursal indevida e incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

No tocante à alegação de omissão quanto à fixação de honorários, verifica-se que também não há vício. Embora o acórdão tenha reconhecido o direito ao benefício de auxílio-acidente, representando êxito parcial do apelante, houve também rejeição do pedido de aposentadoria por invalidez, caracterizando, assim, sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC.

Nessas hipóteses, a distribuição equitativa dos ônus sucumbenciais pode ser presumida, inclusive quanto à fixação ou não de honorários advocatícios, inexistindo obrigatoriedade de manifestação expressa. Não cabe, portanto, em sede de embargos de declaração, rediscutir esse ponto ou impor condenação que dependeria de revaloração do mérito. A ausência de fixação específica não constitui omissão relevante, tampouco vício apto a justificar o acolhimento dos embargos

Assim segue o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. CRITÉRIO QUALITATIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito ajuizada por Monaco Diesel LTDA. O agravante alega omissão e contradição na decisão, especificamente quanto à ausência de liquidação dos pedidos e à fixação da sucumbência, sustentando que, havendo dois pedidos principais – um julgado procedente e outro improcedente –, a distribuição dos honorários advocatícios deveria obedecer à divisão igualitária, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do CPC. Requereu, assim, a reforma da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, diante de sucumbência recíproca em ação com dois pedidos principais – um acolhido e outro rejeitado –, é cabível a fixação proporcional dos honorários advocatícios com base no critério qualitativo (expressão econômica dos pedidos), e não meramente quantitativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sucumbência recíproca deve ser analisada não apenas sob o critério numérico dos pedidos acolhidos ou rejeitados, mas considerando também a relevância econômica de cada pleito, conforme dispõe o art. 86 do CPC.

No caso concreto, a procedência do pedido relativo à inconstitucionalidade da alíquota de 25% do ICMS sobre energia elétrica, com fixação da alíquota geral de 17% e direito à restituição dos valores pagos a maior, gerou expressivo proveito econômico à autora.

Por outro lado, a rejeição do pedido de exclusão das tarifas TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS, tema já pacificado pelo STJ (Tema 986), representa prejuízo de impacto financeiro reduzido, não sendo suficiente para justificar a fixação de sucumbência em partes iguais.

A jurisprudência dominante admite a aplicação do critério qualitativo para modulação dos ônus sucumbenciais em casos de sucumbência recíproca, especialmente em demandas ilíquidas, como no presente caso, conforme previsto no art. 85, §4º, II, do CPC.

A fixação dos honorários em 2/3 para o patrono da autora e 1/3 para os procuradores do Estado do Pará, considerando a maior sucumbência da Fazenda Pública, está em consonância com a regra legal e os precedentes dos tribunais superiores, não havendo nulidade ou reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A distribuição proporcional dos honorários advocatícios em casos de sucumbência recíproca deve considerar tanto o número de pedidos acolhidos quanto a expressão econômica de cada um, aplicando-se o critério qualitativo sempre que houver discrepância relevante no impacto financeiro entre os pedidos.

Em ações ilíquidas, a fixação proporcional dos honorários pode ser estabelecida desde logo, conforme os percentuais legais, mesmo que a definição do montante seja remetida à fase de liquidação.

A fixação de sucumbência com base no critério qualitativo não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus, desde que observados os parâmetros legais e a fundamentação da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º; 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, 11 e 14; 86; 1.003, §5º; 1.026. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.11.2018 (Tema 986); TJDFT, Apelação Cível 0017288-30.2016.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 28.02.2018; TJDFT, Apelação Cível 0733571-82.2019.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 14.04.2021. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816604-16.2017.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/11/2025)” (
grifo nosso
).

Além disso, o acórdão apresenta linha argumentativa coerente e inteligível, não se verificando obscuridade ou contradição em seus fundamentos.

Por fim, os embargos não se prestam a reexaminar o mérito da decisão, tampouco a rediscutir fundamentos já enfrentados. Trata-se, portanto, de mero inconformismo recursal, o que inviabiliza sua admissibilidade como instrumento aclaratório.

Diante do exposto,
REJEITO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ANTONIO SOCRATES DE SOUZA, em face de ACÓRDÃO ID n. 28527885, que deu parcial provimento a Ação de Conversão de Auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, interposta pelo ANTONIO SOCRATES DE SOUZA, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026